Tribunal: TJES
Processo: 5001890-89.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Contratos de Consumo; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001890-89.2020.8.08.0000

AGTE:

GUSTAVO VENTORIM LISBOA SANTOS

AGDO:

NILTON ANTONIO DE GOES SILVA – ME E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJETADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ESTADO DA FEDERAÇÃO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tem-se que o pleito de reconhecimento de nulidade da decisão vergastada não comporta acolhimento, porquanto não há que se confundir fundamentação sucinta, como ocorre no caso, com ausência de fundamentação.

2.
Em que pese a pretensão deduzida pelo Agravante, verifica-se que não cabe ao Poder Judiciário de um Estado intervir e anular ato administrativo de outro ente da Federação, no caso o Estado de São Paulo, sob pena de violação da regra de jurisdição e do próprio pacto federativo, circunstância que impede o acolhimento do pleito liminar para que seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento de IPVA vencidos e vincendos do veículo automotor discutido nos autos.
3.
Ainda que assim não fosse, na hipótese dos autos não se vislumbra, até o momento, o necessário
fumus boni iuris
nas alegações do Agravante, porquanto não há nenhuma prova colacionada aos autos confirmando indícios de que o veículo Peugeot 406 tenha sido adquirido de forma fraudulenta em nome do Recorrente, o que, eventualmente, necessitaria de uma eventual dilação probatória no Juízo de origem.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001890-89.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001890-89.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GUSTAVO VENTORIM LISBOA SANTOS
AGRAVADO: NILTON ANTONIO DE GOES SILVA - ME e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001890-89.2020.8.08.0000

AGTE:

GUSTAVO VENTORIM LISBOA SANTOS

AGDO:

NILTON ANTONIO DE GOES SILVA – ME E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO VENTORIM LISBOA SANTOS
, haja vista estar inconformado com a decisão constante no Id. n. 660554 – pg. 13, proferida nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais proposta em face de
NILTON ANTONIO DE GOES SILVA – ME E OUTRO,
através da qual a julgadora
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Pretende o agravante em seu articulado constante no Id. n. 660543 a reforma da decisão objurgada, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para que seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento de IPVA vencidos e vincendos do veículo automotor Peugeot 406 SV S30, Placa DGB-3533, Renavam 00777291835, Chassi VF38BXFXR1S011592, ano 2001.

No Id. 671606 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Recorrido não integralizou a relação jurídica processual nos autos de origem.

O Agravante apresentou pedido de reconsideração da decisão que rejeitou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no Id. 1154996.

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 16 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001890-89.2020.8.08.0000

AGTE:

GUSTAVO VENTORIM LISBOA SANTOS

AGDO:

NILTON ANTONIO DE GOES SILVA – ME E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO VENTORIM LISBOA SANTOS
, haja vista estar inconformado com a decisão constante no Id. n. 660554 – pg. 13, proferida nos autos da ação anulatória cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais proposta em face de
NILTON ANTONIO DE GOES SILVA – ME E OUTRO,
através da qual a julgadora
a quo
indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Pretende o agravante em seu articulado constante no Id. n. 660543 a reforma da decisão objurgada, com a concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, para que seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento de IPVA vencidos e vincendos do veículo automotor Peugeot 406 SV S30, Placa DGB-3533, Renavam 00777291835, Chassi VF38BXFXR1S011592, ano 2001.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento
.

De inicio, para uma melhor compreensão da temática discutida no presente recurso, vejamos o teor da decisão vergastada, a qual indeferiu a medida liminar postulada,
verbis
:

“Para o deferimento da tutela de urgência são necessários a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante o disposto no art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, não vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito.

E assim o faço, tendo em vista a relevância dos motivos alegados pela parte autora deve ser constatada em perfeita consonância com a presença da condicionante da não produção do periculum in mora inverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, ou de difícil reparação, contra a parte requerida, como consequência direta da própria concessão da medida.

Diante do exposto e tendo em vista que o perigo exigido para concessão da liminar não deve ser um perigo genérico e eventual, mas sim um perigo atual e iminente, indefiro a tutela de urgência
”.

Após detida análise dos autos, em sede de cognição sumária, própria deste expediente recursal, tenho que o pleito de reconhecimento de nulidade da decisão vergastada não comporta acolhimento, porquanto não há que se confundir fundamentação sucinta, como ocorre no caso, com ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

49794682 - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E INDISPONIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO. ATOS DE IMPROBIDADE QUE IMPORTAM EM LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE ACERVO PATRIMONIAL DO AGENTE PÚBLICO. ARTIGO 7º, DA LEI Nº 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE DO ALCANCE SOBRE VERBAS SALARIAIS PERCEBIDAS. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação: I. I.
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que concisão e brevidade não se traduzem em eventual transgressão do dever de fundamentação, de modo que a sucinta exposição dos fundamentos atende ao precípuo escopo da garantia constitucional de obrigatória motivação das decisões judiciais, inserta no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
. [...] (TJES; AI 0000269-78.2019.8.08.0065; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 11/02/2020; DJES 20/02/2020)

Em continuação, observo que o Agravante aduz que firmou, por meio de contato telefônico, contrato verbal para a aquisição de um veículo automotor – réplica de uma Ferrari F430 – a ser customizado pela empresa Agravada, a partir da conversão de um veículo Peugeot 406, acrescentando que restou acordado entre as partes que valor do serviço seria na vultosa quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) de sinal e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na data da entrega do veículo.

Todavia, acrescenta o Recorrente que o referido contrato verbal não teria sido cumprido conforme combinado, motivo pelo qual desistiu da compra e pleiteou junto aos Recorridos a devolução da quantia paga.

Paralelo a tais fatos, consta nas razões recursais, ainda, que os Recorridos teriam adquirido o veículo Peugeot 406 em nome do Agravante de forma fraudulenta, sem a sua autorização, motivo pelo qual está inscrito em dívida ativa no Estado de São Paulo por débitos de IPVA.

Assim, por não ter adquirido o referido veículo automotor, postula o Agravante, liminarmente,
seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento de IPVA vencidos e vincendos do veículo automotor Peugeot 406 SV S30, Placa DGB-3533, Renavam 00777291835, Chassi VF38BXFXR1S011592, ano 2001.

Contudo, em que pese a pretensão deduzida pelo Agravante, verifico que não cabe ao Poder Judiciário de um Estado intervir e anular ato administrativo de outro ente da Federação, no caso o Estado de São Paulo, sob pena de violação da regra de jurisdição e do próprio pacto federativo, circunstância que impede o acolhimento do pleito liminar para que seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento de IPVA vencidos e vincendos do veículo automotor Peugeot 406 SV S30, Placa DGB-3533, Renavam 00777291835, Chassi VF38BXFXR1S011592, ano 2001.

Nesse sentido:

89506704 - APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR. DETRAN/SP. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINA GERAIS.
Não cabe ao Poder Judiciário de um Estado intervir e anular ato administrativo de outro ente da Federação, no caso o Estado de São Paulo, sob pena de violação da regra de jurisdição e do próprio pacto federativo
. [...] (TJMG; APCV 0027905-61.2012.8.13.0441; Muzambinho; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 07/02/2020; DJEMG 14/02/2020)

47298810 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DANOS MORAIS. Contrato de financiamento de veículo. Fraude. Reconhecimento da ocorrência da contratação irregular pela apelante. [...] V -
Quanto ao pedido de que "conste expressamente em acórdão que o veículo moto honda/nxr150 bros ES, placa dzl2739, renavam 00969368550, objeto do contrato nº 000029597934, seja transferido para a propriedade do banco pan" e para que "seja determinado por este tribunal a expedição de ofício ao Detran e Fazenda Pública para realização da obrigação de fazer imposta em sentença", refoge ao objeto da presente ação,
devendo a instituição bancária buscar os meios ordinários para acionar e discutir o direito que entende merecedor de guarida, principalmente quando a obrigação que se pretende ver concretizada se volta em face de órgãos ao qual esta justiça cearense não tem competência para obrigá-los
.
VI recurso de apelação conhecido e não provido. (TJCE; AC 0005121-11.2019.8.06.0063; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante; Julg. 09/03/2021; DJCE 15/03/2021; Pág. 113)

67229972 - DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA AO NOVO PROPRIETÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA CONTRA O REQUERENTE. PROCEDÊNCIA EM 1º GRAU. INCONFORMISMO DA RÉ. 1. Obrigação de fazer. Expedição de ofício ao Detran/SC. Cumprimento da ordem judicial. Providencias dependentes do Detran/SP. Transferência de veículo junto ao Detran. Impossibilidade. Ônus que compete à atual proprietária. Tese inacolhida. [...] 1.
Como o cumprimento do comando judicial depende de providencias do Detran de outro estado, inviável a expedição de ofício judicial para Detran vizinho
, até porque tal obrigação processual compete exclusivamente à atual proprietária do veículo. [...] (TJSC; AC 0300007-81.2019.8.24.0074; Trombudo Central; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Antônio do Rêgo Monteiro Rocha; DJSC 13/07/2020; Pag. 98)

Ademais, ainda que assim não fosse, na hipótese dos autos, não se vislumbra, até o momento, o necessário
fumus boni iuris
nas alegações do Agravante, porquanto não há nenhuma prova colacionada aos autos confirmando indícios de que o veículo Peugeot 406 tenha sido adquirido de forma fraudulenta em nome do Recorrente, o que, eventualmente, necessitaria de uma eventual dilação probatória no Juízo de origem.

Assim, CONHEÇO do recurso interposto e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada, prejudicada a análise do pedido de reconsideração deduzido no Id. 1154996.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001890-89.2020.8.08.0000

AGTE:

GUSTAVO VENTORIM LISBOA SANTOS

AGDO:

NILTON ANTONIO DE GOES SILVA – ME E OUTRO

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJETADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ESTADO DA FEDERAÇÃO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tem-se que o pleito de reconhecimento de nulidade da decisão vergastada não comporta acolhimento, porquanto não há que se confundir fundamentação sucinta, como ocorre no caso, com ausência de fundamentação.

2.
Em que pese a pretensão deduzida pelo Agravante, verifica-se que não cabe ao Poder Judiciário de um Estado intervir e anular ato administrativo de outro ente da Federação, no caso o Estado de São Paulo, sob pena de violação da regra de jurisdição e do próprio pacto federativo, circunstância que impede o acolhimento do pleito liminar para que seja expedido ofício à Procuradoria Geral do Estado de São Paulo determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao pagamento de IPVA vencidos e vincendos do veículo automotor discutido nos autos.
3.
Ainda que assim não fosse, na hipótese dos autos não se vislumbra, até o momento, o necessário
fumus boni iuris
nas alegações do Agravante, porquanto não há nenhuma prova colacionada aos autos confirmando indícios de que o veículo Peugeot 406 tenha sido adquirido de forma fraudulenta em nome do Recorrente, o que, eventualmente, necessitaria de uma eventual dilação probatória no Juízo de origem.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001890-89.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 15

de dezembro de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.